Tribunal: TJDFT
Processo: 0749704-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0749704-71.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JULIANE GONCALVES RIBEIRO AGRAVADO: CATULO ZDRADEK VENTURA DE MELLO, FABIO RAMOS DE ARAUJO SILVA, SEBASTIAO ARIONE DA SILVA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JULIANE GONCALVES RIBEIRO contra decisão proferida pelo i. Juízo da 8a Vara Cível Brasília/DF que, nos autos da ação de no 0023075-94.2003.8.07.0001, ajuizada por CATULO ZDRADEK VENTURA DE MELLO e FABIO RAMOS DE ARAUJO SILVA em desfavor de SEBASTIAO ARIONE DA SILVA, declarou a invalidade da arrematação, uma vez que não consta o executado como proprietário do imóvel alienado. Nas razões do agravo, em síntese, aduz que a decisão recorrida deve ser reformada, haja vista que a alienação judicial do imóvel registrado sob a matrícula no 53113 foi toda concluída perante o Juízo a quo, não podendo ser invalidada, uma vez que perfeita e acabada, devendo surtir seus efeitos. Assevera que a agravante já se encontra na posse do imóvel, tendo, inclusive, realizado reforma e o alugado para terceiro. Afirma que para a conclusão da alienação judicial do bem, basta que o juízo expeça nova carta de alienação, com as exigências feitas pelo cartório de registros. Esclarece que o pedido de expedição da carta de alienação judicial foi indeferido pelo Juízo a quo, assim como o pedido de reconsideração que formulou, devendo a decisão ser reformada para que seja deferido o imediato registro da alienação judicial do imóvel em seu favor. Afirma que a decisão recorrida carece de fundamentação, uma vez que não existe dispositivo legal que autorize ao juiz cancelar uma venda judicial que não seja por meio de ação anulatória ajuizada por terceiro prejudicado. Sustenta a aplicação do art. 903 e seguintes do CPC, além de colacionar precedentes que entende abonar sua tese. Pretende, liminarmente, ser mantida na posse do imóvel até a restituição integral dos valores pagos em juízo, e que seja efetivado o registro do imóvel em seu nome, além da decretação da sua indisponibilidade. No mérito, a reforma da decisão agravada, com a confirmação da medida liminar deferida, em todos os seus termos. É o relato do essencial. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (art. 995 do CPC). O exame das razões deduzidas pela agravante impõe melhor análise do cumprimento de sentença na origem, sobretudo quanto a invalidade da arrematação do imóvel determinada pela decisão agravada e suas eventuais consequências em relação às partes envolvidas, o que, em princípio, é inviável nesta sede de cognição sumária. De outro lado, a concessão dos pedidos formulados pela agravante em sede liminar antes da análise dessas questões não se mostra possível, uma vez que possuem natureza satisfativa e dependem da solução do recurso, de forma que, por ora, não preenchem os requisitos legais para serem deferidos. Diante desse cenário, reputo adequado determinar apenas a suspensão do feito na origem, até o julgamento colegiado deste Agravo de Instrumento. Conclusão Diante do exposto, nos termos do art. 995 do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para determinar a suspensão do trâmite processual na origem, até decisão colegiada. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentarem resposta ao recurso no prazo legal e juntarem a documentação que entenderem necessária à análise da matéria. Interposto Agravo Interno, deve a Secretaria providenciar a intimação da parte recorrida para apresentar as contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de novembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator